Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728957-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVAIR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOVAIR RIBEIRO DA SILVA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0713302-22.2019.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a suspensão do prazo em processo junto ao TCDF. Nas razões recursais (ID 185699223), narra tratar de execução de título extrajudicial no qual o agravante foi condenado, pelo TCDF, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no processo no 36.382/2008. Afirma ter solicitado naquele processo a suspensão da tramitação processual, em virtude da Resolução no 314 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista o contexto da pandemia que assola o País. Ressalta ser pessoa idosa, integrante do grupo de risco da COVID-19, estando absolutamente isolado em sua residência. Aduz não serem os autos perante o TCDF virtual, tramitando na forma física, o que inviabilizou seu acesso para apresentar impugnação. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar o imediato sobrestamento da execução. No mérito, sua confirmação e a reforma da decisão resistida. Preparo efetuado (id 18599234). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão indeferiu a suspensão do prazo em processo junto ao TCDF. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado. Conforme destacou o juízo de origem, o mesmo causídico que atua no feito judicial também consta como habilitado perante o TCDF, razão pela qual se torna inverossímil a alegação de que não teve conhecimento do teor do processo administrativo. Ademais, embora os autos sejam físicos naquele Tribunal, há informação de que também há sua forma digitalizada e acessível por meio eletrônico. Assim, a alegação da pandemia não prospera, pois os autos administrativos também podem ser consultados sem necessidade de sair de casa. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, porquanto inexiste ameaça de expropriação imediata de bens do recorrente, tendo o juízo de origem apenas aberto prazo para oposição de embargos à execução. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator